Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726666-84.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: IOC-INSTITUTO ODONTOLOGICO DE CEILANDIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Telefônica Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença deflagrado por IOC - Instituto Odontológico de Ceilândia Ltda. - ME. A apelante foi intimada para se manifestar sobre o interesse recursal e requereu a desistência da apelação interposta (id 37632017). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite que o recorrente desista do recurso interposto a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. O advogado que subscreveu a peça recebeu poderes especiais para desistir (id 37194359). Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator